Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de ter o artigo 28 da Lei 11.343/2006 estabelecido sanção diversa da restritiva de liberdade para o porte de drogas para consumo pessoal, não houve a descriminalização da conduta, sendo certo, também, que o artigo 52 da LEP não diferencia a potencialidade do crime praticado pelo sentenciado para configuração da falta grave, mas tão somente que a prática seja dolosa.
2. O fato de não ter sido ajuizada ação penal acerca do fato em nada altera a conclusão acerca da legalidade do reconhecimento da falta grave em sede de Inquérito Disciplinar, com a consequente aplicação de sanções, em virtude de vigorar no sistema jurídico brasileiro a independência das esferas administrativa, penal e civil. Eventual resultado na esfera criminal somente subordinaria as demais instâncias no caso de absolvição por ausência de materialidade ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.